Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0732406-63.2020.8.07.0001 Apelante Espólio de Maria de Lourdes Alves Siqueira Santos Apelado BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O CONCEDO oportunidade ao apelante para regularizar sua representação, porquanto, embora Kássio Alves Siqueira Santos se apresente como inventariante, não consta dos autos o necessário termo para que essa qualificação seja validamente reconhecida no processo. Assinalo que o documento é indispensável, inclusive porque a pessoa identificada como inventariante assinou em representação do espólio a procuração outorgada aos advogados que o representam neste processo. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o atendimento à determinação, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora